Tribunal: TCU
Processo: 019.346/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades verificadas em processos seletivos destinados ao recrutamento de pessoal para cargos permanentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades verificadas nos Processos Seletivos 7/2025, destinado ao cargo de Analista de Compras, e 8/2025, referente ao cargo de Analista de Fiscalização de Contratos, ambos conduzidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 2447/2025-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento no art. 45 da Lei no 8.443/1992, art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso II, da Resolução TCU no 315/2020, determinar à Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop/UN) que anule os Processos Seletivos 7/2025 e 8/2025, em razão das irregularidades verificadas, e detalhadas a seguir, que violam o Regulamento de Processo Seletivo para a contratação de empregados do Sescoop, os princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência e da razoabilidade, aos quais as entidades do Sistema S estão submetidas, bem como a jurisprudência do TCU, e comunique ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, as providências adotadas para cumprimento da determinação; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e art. 9o, inciso I, da Resolução TCU no 315/2020, dar ciência ao Sescoop/UN que: 9.3.1. a inclusão de exigências de experiência profissional exclusiva em entidades do Sistema S como requisito eliminatório configura restrição desproporcional e viola o Regulamento de Processo Seletivo para a contratação de empregados do Sescoop, os princípios da isonomia e impessoalidade e a jurisprudência do TCU; e 9.3.2. a adoção de critérios de pontuação que estabeleçam diferenças desproporcionais entre experiências profissionais equivalentes caracteriza afronta ao Regulamento de Processo Seletivo para a contratação de empregados do Sescoop, aos princípios da isonomia, impessoalidade e razoabilidade e à jurisprudência do TCU, devendo os pesos atribuídos guardarem proporcionalidade com as especificidades e o nível de aderência das diferentes experiências às atribuições do cargo; 9.4. conceder vista e cópia das peças não sigilosas ao Sescoop/UN; 9.5. comunicar ao Sescoop/UN e ao denunciante que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. autorizar o monitoramento da determinação supra, nos termos do art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020.